Tribunal: TJDFT
Processo: 0705614-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705614-70.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SERVICOS HOSPITALARES YUGE S.A RECORRIDO: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO DO BEM MÓVEL EM HASTA PÚBLICA. DESCABIMENTO. PENHORA DE DIREITOS OBRIGACIONAIS. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora de direitos aquisitivos derivados de Alienação Fiduciária em Garantia está prevista expressamente no artigo 835, XII, do Código de Processo Civil, autorizando a penhora sobre os direitos creditórios decorrentes de bem objeto de alienação fiduciária, independente da anuência do credor fiduciário. 1.1 Determinada penhora é de natureza obrigacional, descabendo a alienação de bem de propriedade de terceiro, qual seja, o credor fiduciário. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento admitindo a penhora de direitos que o devedor fiduciante possui sobre o bem oriundo de contrato de alienação, não sendo requisito da constrição a anuência do credor fiduciário, uma vez que a referida penhora não prejudica o credor fiduciário, que poderá ser substituído pelo arrematante que assume todas as responsabilidades para consolidar a propriedade plena do bem alienado. 3. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais; a) artigos 799, inciso I, 804, §3o e 889, inciso V, 908, §1o, todos do Código de Processo Civil, defendendo inexistir qualquer óbice para que haja a submissão em hasta pública do veículo de propriedade do recorrido (devedor fiduciante), com a sub-rogação do contrato fiduciário ou com a reserva de crédito em arrematação integral, garantindo o valor residual para adimplemento ainda que parcial da quantia executada no feito de origem; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Requer que todas as publicações do presente feito sejam realizadas em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 799, inciso I, 804, §3o e 889, inciso V, 908, §1o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023